Tribunal: TCU
Processo: 020.983/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil instituído por Pedro Almeida Valadares Neto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de pensão instituído por Pedro Almeida Valadares Neto; 9.2. dispensar os beneficiários do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos para o ato de pensão constante deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do RITCU; 9.3.2. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência desta deliberação.